Tribunal: CARF
Processo: 13819.907732/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907732/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.924 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FORD CREDIT SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2005 a 28/02/2006
RETIFICAÇÃO. DADOS. PER/DCOMP. CARF. COMPETÊNCIA.
As modificações requeridas em informações do PER/DCOMP podem ser
promovidas apenas por meio de Pedido ou Declaração Retificadora, cuja
análise não se encontra entre as competências relacionadas para o CARF.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PROCEDIMENTO
IMPRESTÁVEL
À
COLHEITA DE PROVAS.

A diligência não se presta à colheita prova, cabendo o indeferimento para a
realização do procedimento, quando nada houver a ser elucidado por meio
deste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907732/2012-00
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.924 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907732/2012-00

Adoto o relatório da decisão da DRJ/BSB, por bem refletir e sintetizar os fatos
ocorridos:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
27227.53487.181110.1.3.04-4835, transmitida com base em créditos relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
O contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido parcialmente utilizado para quitar outros débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao pretendido para ser utilizado na
compensação declarada.
Assim, em 05/12/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
68), cuja decisão homologou parcialmente a compensação declarada.
Cientificado dessa decisão em 17/12/2012 (fl. 73), bem como da cobrança dos
débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 09/01/2013
manifestação de inconformidade às fls. 2 a 5, alegando, em síntese, o que
segue.
Incialmente, requer seja recebida e processada a presente Manifestação de
Inconformidade, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do artigo 151, inciso III do CTN e artigo 74, § 9o da Lei no 9.430/1996.
Quanto aos fatos, diz a Manifestante que:
- recolheu a maior, em março de 2006, COFINS relativo ao período de apuração
02/2006, gerando um saldo credor de R$ 137.565,57, que foi objeto de Pedido
de Restituição no PER/DCOMP no 41973.13602.180309.1.2.04-7685.
- no meses de outubro e novembro de 2010, pleiteando o crédito acima, a
empresa apresentou cinco Pedidos de Compensação:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.924 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907732/2012-00

- a soma das compensações solicitadas atigem o valor integral do Pedido de
Restituição PER/DCOMP no 41973.13602.180309.1.2.04-7685.
Quanto à ausência de crédito, informa que:
- por ocasião do Pedido de Compensação no 06257.53858.221010.1.3.04-1903
foi declarado crédito constante no Pedido de Restituição no
41973.13602.180309.1.2.04-7685, que se refere a valor pago a maior no
período de apuração 02/2006.
- o contribuinte equivocou-se ao informar tal crédito pois prentendia compensar
crédito de COFINS do período de apuração 01/2006, constante no Pedido de
Restituição 36784.65741.180309.1.2.04-4066 .
Conclui que, em razão da alocação equivocada na DCOM no
06257.53858.221010.1.3.04-1903, o saldo do Pedido de Restituição no
41973.13602.180309.1.2.04-7685, referente a valor pago a maior no período de
apuração 02/2006, ficou menor e, por isso, a DCOMP em análise foi apenas
parcialmente homologada.
Pede, diante do exposto e, com fulcro no artigo 77 da IN no 1.300/2012, seja a
presente Manifestação de Inconformidade processada e julgada procedente para
que a Declaração de Compensação seja levada a efeito, com decisão de
homologação, cancelando, conseqüentemente, o crédito tributário apontado pelo
Fisco.
Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumo, no fato do manifestante não ter comprovado a liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Ademais, no tocante à alegação de erro na transmissão da DCOMP no
06257.53858.221010.1.3.04-1903, que teria reduzido o crédito disponível para a compensação
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.924 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907732/2012-00

nos presentes autos, entende a decisão recorrida pela improcedência da argumentação, por se
tratar de inovação ao pedido original.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
05/04/2019 (sexta-feira), conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, anexado ao
presente processo. Insatisfeito com o teor da decisão, em 07/05/2019 (terça-feira) interpôs
Recurso Voluntário, reafirmando o quanto alegado em Manifestação de Inconformidade.
Acrescenta, ainda, requerimentos de apensamento do presente processo ao de número
13819.908362/2012-10, para julgamento em conjunto, bem como a conversão do julgamento em
diligência.
São esses os fatos a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme colocado, trata-se de DCOMP decorrente de pagamento indevido ou
maior de COFINS Não Cumulativa (cód. de receita 5856), homologada parcialmente pela
Unidade de Origem da RFB.
Inicialmente, o Recorrente postula o apensamento do presente processo ao de
número 13819.908362/2012-10, por entender serem feitos conexos.
As normas processuais relacionadas à vinculação de processos administrativos no
CARF estão dispostas no art. 6o, Anexo II, do seu Regimento Interno - RICARF.
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.924 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907732/2012-00

Em relação ao tema, observa-se que a conexão ocorre entre pedidos
fundamentados em fato idêntico, qual seja, para a situação colocada em ambos os processos,
pagamento indevido ou a maior da COFINS arrecadada em 15/03/2006.
Admite-se, portanto, o julgamento em conjunto, na mesma sessão, relator e Turma
Julgadora, mostrando-se desnecessária, todavia, o apensamento ou reunião dos processos. Ou
seja, face à ausência de prejuízo à defesa, considero dispensável a determinação de que a
Unidade preparadora reúna os autos em um único feito.
No que concerne ao pleito de conversão do julgamento em diligência, a
jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que, em que pese a busca
pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, o procedimento não deve ser
deferido para substituir a atuação do contribuinte na produção probatória, de acordo com o que
se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:

Acórdão no 2401-007.403
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
Ano-calendário: 2006
Relator Matheus Soares Leite

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA
A
AÇÃO.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.

PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia
objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do
contribuinte.

Acórdão no 1802-001.283
Assunto:
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.924 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907732/2012-00

Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
Relator Calos André Soares Nogueira
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito de
transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível de
acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.

Acórdão no 2301-005.064
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Relator Fábio Piovesan Bozza
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos, o
julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de alguma forma
no exercício do seu direito de defesa.

É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.
No caso em foco, o objeto do pedido é de retificação de DCOMP, atividade
estranha às competências do Colegiado, como seguirá colocado, sendo desnecessário qualquer
aprofundamento nos exames fiscais para que se profira a decisão de mérito. Por conseguinte,
nada a deferir no que toca ao pedido de conversão do julgamento em diligência.
Centra-se a fundamentação recursal, no tocante ao mérito, na alegação de que a
homologação parcial da DCOMP no 27227.53487.181110.1.3.04-4835, aqui em exame, dera-se
em razão de erro no preenchimento da DCOMP no 06257.53858.221010.1.3.04-1903, eis que
indicado lá o PER no 41973.13602.180309.1.2.04-7685 como origem do crédito, ao invés do
PER no 36784.65741.1803, que seria o realmente correto.
O mencionado equívoco na DCOMP no 06257.53858.221010.1.3.04-1903,
segundo o recorrente, teria ocasionada a redução do crédito disponível na DCOMP no
27227.53487.181110.1.3.04-4835, objeto de análise nestes autos.
Contudo, o entendimento consignado na decisão recorrida deu conta de que não
caberia a autoridade administrativa julgadora analisar crédito diverso do que fora pedido, posto
que tal procedimento consistiria inovação no pleito. Além disso, prossegue-se na decisão, as
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.924 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907732/2012-00

informações prestadas a RFB por meio de declarações situar-se-iam na esfera do próprio
contribuinte.
Considero assistir razão à decisão combatida. E explico o porquê.
Ao pretender alterar os dados contidos na DCOMP no
06257.53858.221010.1.3.04-1903 por meio dos recursos apresentados na primeira e segunda
esferas de julgamento administrativo, o que o recorrente realmente objetiva é a retificação
daquela Declaração, notadamente quanto às informações relativas ao crédito, a fim de elevar o
crédito disponível na DCOMP no 27227.53487.181110.1.3.04-4835 e obter a compensação
integral dos débitos nesta declarados.
Verifica-se, portanto, que há uma pretensão de alteração substancial no
fundamento apresentado na DCOMP no 06257.53858.221010.1.3.04-1903, o que, de fato,
representa inovação no pedido inicial analisado pela Unidade de Origem, que, a seu turno,
debruçou-se sobre as informações prestadas na Declaração transmitida pela recorrente.
As modificações requeridas podem ser promovidas apenas por meio de DCOMP
Retificadora, após a qual a autoridade fiscalizadora examinará todo o conjunto de PER e
Declarações vinculadas, emitindo novo Despacho Decisório, como preceitua a Instrução
Normativa no 900/2008, que regulamentava acerca dos Pedidos de Restituição, Pedidos de
Ressarcimento e Declarações de Compensação, nos seus art. 76 e 771.
Avulta, ademais, não se encontrar incluída entre as competências definidas pelo
Regimento desta Casa (RICARF) 2, para o Colegiado, que é uma instância recursal, a alteração
de ofício de dados informados em PER/DCOMP, ou demais Declarações.
Assim, entendo como correto o procedimento da Unidade de Origem, que
reconheceu como crédito disponível para as compensações levadas a efeito na DCOMP no
27227.53487.181110.1.3.04-4835 apenas o saldo credor resultante do anterior processamento da
DCOMP no 06257.53858.221010.1.3.04-1903, como também reputo correta a decisão de piso,

1 Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
Declaração de Compensação gerados a partir do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e da Declaração de
Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
2 Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira) instância, bem
como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.924 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907732/2012-00

porquanto a DRJ se mostra desprovida de competência, em vista do Regimento Interno da RFB3,
para retificação de quaisquer Declarações dos contribuintes, via o recurso administrativo da
Manifestação de Inconformidade.
No que concerne ao pleito de conversão do julgamento em diligência, a
jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que, em que pese a busca
pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, o procedimento não deve ser
deferido para substituir a atuação do contribuinte na produção probatória, de acordo com o que
se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
Ano-calendário: 2006
Relator Matheus Soares Leite

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA
A
AÇÃO.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.

3 Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com jurisdição
nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais: [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras entidades
e fundos, e de penalidades; [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito tributário;
[vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a: [vigência a
partir de 1o de janeiro de 2018]
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de alíquotas de
tributos; [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc); [vigência a partir
de 1o de janeiro de 2018]
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e
[vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
d) exclusão do Simples e do Simples Nacional. [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
§ 1o Às DRJs compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação social, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento,
avaliação, organização e modernização. [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ competente para o julgamento
de litígios que envolvam o correspondente tributo. [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido de
restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de compensação será realizado pela
DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere. [vigência
a partir de 1o de janeiro de 2018]
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.924 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907732/2012-00

A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.

PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia
objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do
contribuinte.

Acórdão no 1802-001.283
Assunto:
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
Relator Calos André Soares Nogueira
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito de
transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível de
acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.

Acórdão no 2301-005.064
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Relator Fábio Piovesan Bozza
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos, o
julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de alguma forma
no exercício do seu direito de defesa.

É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.
Em vista do exposto, voto por rejeitar a preliminar de conversão do julgamento
em diligência à Unidade de Origem e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.924 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907732/2012-00

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital